Tribunal: TJBA
Processo: 8020906-49.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8020906-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVONEIDE DE SANTANA SANTOS Advogado(s): PRISCILA MIRANDA PEREZ HASSELMANN IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PRODUTO SEM REGISTRO NA ANVISA. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TEMAS 500, 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática proferida em Mandado de Segurança que reconheceu a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda voltada ao fornecimento do medicamento “Óleo de CBD Terramed Full Spectrum 6000 mg” e determinou a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da ausência de registro sanitário do produto perante a ANVISA e da necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autorização excepcional de importação de medicamento à base de canabidiol é apta a suprir a exigência de registro sanitário perante a ANVISA para fins de fornecimento judicial pelo Poder Público; e (ii) estabelecer se a ausência de registro sanitário do fármaco atrai a legitimidade passiva da União e a competência da Justiça Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 500 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que o fornecimento judicial de medicamento sem registro na ANVISA é excepcional e que ações dessa natureza devem ser necessariamente propostas em face da União. 4. A autorização individual de importação concedida com fundamento nas RDCs da ANVISA não se confunde com registro sanitário definitivo, razão pela qual não afasta a caracterização do produto como medicamento sem registro. 5. O Tema 1234 da Repercussão Geral reafirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demandas envolvendo fornecimento de medicamentos sem registro sanitário perante a ANVISA. 6. A União possui interesse jurídico direto nas demandas relativas a medicamentos não incorporados às políticas públicas de saúde, em razão da competência federal para incorporação, exclusão e regulação de medicamentos no âmbito do SUS. 7. A jurisprudência do STF estabelece que a União deve integrar o polo passivo das ações que visam ao fornecimento de medicamentos derivados de canabidiol não incorporados ao SUS. 8. A invocação de legislação estadual e de alegada omissão administrativa do ente estadual não afasta a incidência dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nem exclui a competência da Justiça Federal. 9. A inexistência de registro sanitário definitivo perante a ANVISA constitui elemento determinante para a fixação da competência federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8020906-49.2026.8.05.0000, em que figuram, como agravante, IVONEIDE DE SANTANA SANTOS, e, como agravado, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e Outros, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)